Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700447-56.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: ALAN VICTOR ANDRADE ALVES D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Fundamentou o Juízo a quo não ser possível dar continuidade ao feito, haja vista que a parte autora não se manifestou da forma que foi solicitada na Decisão de ID 17291935. Sustenta que o processo vem se arrastando sem resultado útil uma vez que a parte Autora não se dispõe a fornecer meios para que se cumpra a liminar e também não promove a conversão da busca em Ação de Execução. Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão na qual a parte pleiteou pela busca e apreensão do veículo de marca e modelo VOLKSWAGEN, GOL URBAN COMPLETO 1.0, BRANCO CRISTAL, CHASSI 9BWAG45U9LT036247, ANO 2020 DE PLACA PBT8832. O veículo é objeto de garantia do contrato de financiamento firmado entre as partes. Em suas razões recursais (ID N.17291946), o apelante defende ser necessária a intimação do apelante antes da extinção do feito, nas hipóteses motivadas pela inércia da parte. Alega que deixou de se manifestar da intimação por um lapso e, ainda, que sua inercia não é falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, uma vez que não se procedeu a intimação do Réu. Colaciona entendimento jurisprudencial. Preparo regular (ID N. 17291947). Não foram apresentadas Contrarrazões devido a não angularização da relação processual. É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Para Nelson Nery Jr. e George Abboud (Direito Processual Civil – Recursos, Volume 2 - livro eletrônico, 1a. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo, porquanto “são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites da aplicação da jurisdição em grau de recurso”. Na hipótese, as razões recursais do apelante cingem-se a respeito da inércia em se manifestar da intimação para apresentar novo endereço para localização do bem e da falta de intimação pessoal para dar andamento ao feito. Tal pretensão não merece prosperar. Vislumbra-se, nos autos, que a Sentença extintiva se fundamentou na ausência de manifestação do autor, após ser intimado para indicar novo endereço instruído com fotografia ou outro meio idôneo para localização do bem. O Juízo a quo, então, julgou extinto o feito, não em razão da inércia do ora apelante, mas sim por julgar ser inviável o desenvolvimento do processo sem a apresentação do documento solicitado, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o apelo posto não preenche um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o da regularidade formal, visto que em suas razões não há diálogo com a decisão atacada, contrapondo-a, tratando-se de mero texto padrão dissociado da realidade dos autos. Dessa forma, o recurso não guardou congruência lógica com os fundamentos determinantes da decisão recorrida, na medida em que a Sentença indeferiu a exordial por falta de meios para que o Oficial de Justiça cumpra a liminar de busca e apreensão do veículo, e não pela inercia da parte em se manifestar da intimação. A matéria devolvida a esta instância, dessa forma, não guarda congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, deixando de impugnar especificamente a decisão. Dessa maneira, não se mostram como suficientes as razões apresentadas. Constato, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A intimação pessoal do autor para suprir falta que acarrete a extinção do processo sem resolução do mérito só é necessária nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, conforme prevê o § 1o do referido artigo. 2.É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, incisos II e III do CPC). 3. Recurso não conhecido. Sem majoração de honorários.” (Acórdão 1039320, 20170310002299APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 18/8/2017. Pág.: 172/184) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 28 de julho de 2020, às 21h Desembargador Eustáquio de Castro Relator